Tribunal: CARF
Processo: 13841.720237/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13841.720237/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.510 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSÉ BENEDITO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO.
VALORES
PAGOS
A
TÍTULO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA
DE AÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA À CONFIRMAÇÃO DA RENDA
TRIBUTADA. MANUTENÇÃO.
Sem a comprovação da existência de ação judicial necessária à obtenção da
renda tributada, é impossível reconhecer o direito à dedução de honorários
advocatícios supostamente pagos aos profissionais responsáveis por tal
processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.720237/2012-01
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.510 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720237/2012-01

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de
fls. 02/06, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física exercício 2010, ano-calendário
2009, por meio da qual lhe é exigido o crédito tributário de R$ 68.332,99.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 04, foi constatada a
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas auferidos junto ao INSS, CNPJ:
29.979.036/0001-40, no valor de R$ 11.889,90 que corresponde à diferença entre o
valor de R$ 44.741,33 informado em DIRF e o valor de R$ 32.851,90 declarado por ele.
O interessado apresentou a impugnação de fl. 07 alegando que os rendimentos incluídos
referem-se a honorários advocatícios e outras despesas com ação judicial, necessários ao
recebimento dos rendimentos declarados.
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972 (fl. 20). Assim, dela tomo conhecimento.
Trata o presente de lançamento que incluiu rendimentos auferidos pelo contribuinte
junto a pessoas jurídicas.
O interessado, conforme DIRF de fl. 23, auferiu no mês de junho de 2009 o valor de R$
37.030,55 e apresentou os documentos de fls. 09 e 10 que comprovariam que a
diferença considerada omitida no lançamento refere-se a honorários advocatícios pagos
em função de ação judicial.
No entanto, o interessado nada trouxe aos autos que lograsse comprovar que
efetivamente auferiu os rendimentos constantes em DIRF (fl. 23) em função de ação
judicial.
O artigo 56 do Regulamento do Imposto de renda dispõe:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12). (grifo nosso)
Muito embora tenha ficado caracterizada a despesa com advogados por meio dos
documentos de fls. 09/10 e por ter informado os mesmos na declaração de ajuste anual
de fls. 11 a 14, o que não pôde ser comprovada é que esta despesa foi efetuada em
função de ação judicial e que ela se refere aos rendimentos do INSS, e, assim, não pode
excluída do lançamento.
Diante do exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a impugnação de fl. 07,
mantendo o crédito tributário exigido.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Imposto suplementar exigido e mantido..........................R$ 3.049,00
Multa de ofício exigida e mantida...................................R$ 2.286,75

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
Não tendo havido a apresentação de qualquer elemento que lograsse comprovar que os
honorários advocatícios, pleiteados pelo interessado na declaração de ajuste anual,
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.510 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720237/2012-01

referem-se a ação judicial e aos rendimentos declarados, há que se manter o lançamento
conforme constituído.

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 28/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos;
b) há possibilidade de juntada de provas em sede recursal;
c) há tempestividade do recurso voluntário;
d) há a aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente conseguiu demonstrar a vinculação do pagamento de honorários
advocatícios à ação imprescindível à geração dos rendimentos auferidos.
Conforme lê-se o acórdão-recorrido, é inconteste o pagamento de honorários
advocatícios. A glosa foi mantida dada a falta de vinculação dessa despesa à ação judicial
necessária à compulsão do réu ao adimplemento dos valores devidos ao contribuinte1.
Com o recurso voluntário o recorrente juntou contrato de Prestação de Serviços
Advocatícios, cujo objeto é a defesa do contribuinte na busca por benefício previdenciário
decorrente de aposentadoria por tempo de contribuição (RGPS – fls. 43-44).
De fato, não há indicação de eventual ação judicial pertinente à obtenção do
benefício. A menção a mandado de segurança e ao Decreto Municipal 28.320 está dissociada não
só do contexto, mas também não está embasada em documentos juntados aos autos.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

1 "Muito embora tenha ficado caracterizada a despesa com advogados por meio dos documentos de fls. 09/10 e por
ter informado os mesmos na declaração de ajuste anual de fls. 11 a 14, o que não pôde ser comprovada é que esta
despesa foi efetuada em função de ação judicial e que ela se refere aos rendimentos do INSS, e, assim, não pode
excluída do lançamento".
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.510 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720237/2012-01

Fl. 63
DF CARF MF
Original